Tribunal: TJMT
Processo: 8014003-92.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE POCONÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE ANÁLISE COMO CONDIÇÃO AO CONHECIMENTO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DE AMBAS. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO AO RECORRENTE EVIDENCIADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
3. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal
4. O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Em impugnação, o recorrente postula a designação de audiência de instrução e julgamento para esclarecimento de todos os fatos.
6. Sentença que julga improcedentes os pedidos, sob o fundamento de não ter restado comprovado que o recorrente teria alguma unidade consumidora cadastrada em seu nome à época da suposta falha na prestação do serviço, ano de 2014, bem como que seu imóvel tenha sido afetado pela interrupção de energia elétrica.
7. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do mérito da causa fundada na inexistência de provas, sem antes oportunizar à parte o esclarecimentos de todas as dúvidas do juízo, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
8. Processo é dialética, prova e argumentação. Contraditório-influência e direito à cognição probatória feridos. Princípio da ampla defesa cerceado. Nulidade.
9. Sentença anulada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE - CPF: 630.250.001-04 (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020